Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de manifestação da recorrente em que apresentou “renúncia do direito” em que se funda a ação (ID 22346996). Os subscritores da petição regularizaram a representação processual, trazendo aos autos procuração com poderes expressos para renunciar (ID 23815488). A renúncia ao direito em que se funda a ação é incompatível com as razões recursais e constitui ato unilateral, que independe da anuência da parte contrária e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE RENÚNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem, a fim de tomar as demais providências. Intime-se. Brasília/DF, 10 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46